Tribunal: TJDFT
Processo: 0747567-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747567-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMILO JOSE BONFIM DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que autorizou a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa dos valores (autos no 0710867-48.2024.8.07.0018, ID no 215581426, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, alega prejudicialidade externa com a ação rescisória ajuizada para reverter o resultado do julgamento da demanda coletiva que originou o título executado. Entende que o processo deve ser suspenso (CPC, art. 313, inciso V, alínea “a”), pois a tese referente ao excesso de execução é matéria subsidiária de defesa. 3. Sustenta a inexigibilidade da obrigação até que ocorra a análise definitiva da preliminar que questiona a exigibilidade da obrigação de pagar, o que estaria em sintonia com a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema no 28. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que as requisições somente sejam expedidas após o trânsito em julgado de toda matéria defensiva. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. A tese sobre a inexigibilidade da obrigação é o principal argumento da ação rescisória. O Tema 864/STF foi amplamente debatido no julgamento da apelação, com menção expressa no voto da Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria de Lourdes Abreu, e no voto divergente proferido pelo Exmo. Sr. Des. Álvaro Ciarlini. Novamente, o agravante tenta rediscutir questões superadas. 9. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 10. Os argumentos apresentados pelo Distrito Federal não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos, pois a decisão apenas aplicou o entendimento jurisprudencial sobre a controvérsia e destacou, de maneira adequada, a sucessão na aplicação de índices diversos a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, não ensejando anatocismo, pois a aplicação da SELIC ocorre uma vez no período do inadimplemento. 11. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 12. A Resolução CNJ no 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e os procedimentos operacionais pertinentes no âmbito do Poder Judiciário, em seu artigo 22, §1o esclareceu que a partir de dezembro de 2021, a compensação da mora deve ocorrer da forma prevista em seu art. 20. 13. Como consequência, a SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 (Resolução CNJ no 303/2019) até novembro de 2021 e os juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 14. A taxa SELIC incide a partir de dezembro de 2021 (9/12/2021) sobre os valores encontrados até novembro. Só haveria excesso na apuração dos valores, se no mesmo período de incidência da taxa SELIC fossem aplicados outros índices concomitantemente, o que não foi identificado na origem, afastando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. A alegada inconstitucionalidade é afastada pelo art. 107-A, § 3o do ADCT (acrescentado pela EC no 114/2021), que prevê a competência do CNJ para regulamentar o novo regime de precatórios. 16. A ADI no 7435/RS tem por objeto o §1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 e o Relator, Min. Luiz Fux, apesar de ter reconhecido a relevância da matéria para ordem social e a segurança jurídica, destacou que a decisão a ser tomada deve ocorrer em caráter definitivo (STF – ADI no 7435/RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/08/2023 PUBLIC 28/08/2023). 17. Na origem foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos em conformidade com os parâmetros de cálculos indicados, que observam a legislação de regência, bem como a jurisprudência sobre a matéria (ID no 207855719, págs. 1-7). 18. A decisão recorrida entendeu que a parcela incontroversa consiste nos valores apresentados pelo próprio agravante na impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 206413101), o que observou a realidade do processo e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO